Tribunal: TJES
Processo: 5001454-49.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001454-49.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JO CALEBE BEDUSCHI
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por JO CALEBE BEDUSCHI em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, na qual alega ter adquirido passagem de São Paulo para Vitória, sem escala e com embarque previsto para dia 09 de outubro de 2019. Relata que a requerida promoveu a alteração do voo de forma negligente, pois inseriu uma conexão no aeroporto do Rio de Janeiro e o horário de desembarque no Galeão era exatamente o mesmo horário de embarque para Vitória, o que, por óbvio, o fez perder a conexão. Alega que, após a perda do voo, a relocação foi feita para um voo que desembarcou em Vitória mais de 02h30min da madrugada.

Diante dos fatos, a requerente ajuizou a presente demanda postulando a compensação por danos morais sofridos.

Uma vez interposto Recurso Inominado, apresentou contrarrazões (Id. 1168266) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (Id. 1168262), a requerida alega que a alteração do voo se deu por fatos alheios à vontade da ré, assim como argui a inexistência de dano moral, razão pela qual requer a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo para julgar improcedentes os pedidos da Autora, ora recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1168256) resolveu a lide nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, pelo que
a
rbitro o valor de R$2.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, o qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela Recorrente. Cabe destacar que a Recorrente não impugna o atraso do voo do recorrido, alegando tão somente caso fortuito.

No caso presente, entendo que a alegação da Recorrente no sentido de que o atraso se deu por caso fortuito não justifica e tampouco afasta sua responsabilidade pelos prejuízos causados ao autor. Há que ser reconhecido o fato de que a alteração se deu de forma irresponsável, justamente por ser óbvio que é impossível desembarcar e embarcar em um aeroporto exatamente no mesmo horário.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento. Observa-se que a previsão de chegada no destino final era 22h20, no entanto, em decorrência da alteração, o desembarque em Vitória se deu com atraso superior a quatro horas.

Por fim, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.